Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Número do processo: 0712359-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução opostos por RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO: “O feito está em fase de saneamento. O embargado tacitamente abriu mão da produção de prova adicional (id. 144951197). Os embargantes, contudo, requereram a prova pericial (id. 141590584). A controvérsia se estabeleceu em relação a higidez do título executivo, pois uma das teses do embargante é de que o termo de confissão de dívida que serviu de objeto para a execução estabelece de forma genérica que abrange “operações ou concessões de créditos”. Alega, ainda, ser parte hipossuficiente na relação e requereu que o banco embargado instrua os autos com as aludidas operações ou concessões de crédito, para demonstrar quais juros estão sendo aplicados em cada uma das operações. Dessa forma, a atividade probatória diz respeito aos juros aplicados aos contratos ou concessões de créditos que deram origem ao título (confissão de dívida). O CDC no artigo 6o, VIII, impõe a inversão do ônus da prova quando o consumidor for hipossuficiente, sendo pertinente, por ora, a juntada de todos os instrumentos do contrato que derem ensejo à confissão de dívida. Para além disso, ao caso aplica-se a regra dos art. 396 e 400 do CPC, de modo que será admitido como verdadeiros os fatos que, por meio do documento a parte pretende provar, se houver recusa injustificada. Posto isso: 1. Intime-se o embargado para juntar aos autos todos os instrumentos e documentos alusivos às "operações ou concessões de créditos", bem como memória dos valores que abrangeram a confissão de dívida, que dizem respeito ao contrato em execução. Em caso de recusa injustificada, será admitido como verdadeiros os fatos que, por meio do documento a parte pretende provar. Prazo 15 dias. 2. Uma vez juntado, intime-se o embargante para juntar memória do débito indicando o excesso de cobrança indevida, anterior a formação do título. Prazo 15 dias, sob pena de interpretar-se a omissão como desistência da prova requerida. Tendo em vista que a apuração do valor pode depender de simples cálculos aritméticos, deixo, por ora, de nomear perito. Após, vistas ao embargado. Caso não haja outros requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se.” – ID 150515899 dos autos n. 0721972-44.2022.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra que “a execução embargada tem por objeto um instrumento de confissão de dívida, em que o Agravante é devedor solidário, eis que a obrigação principal foi contraída pela pessoa jurídica APOIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME" (ID 45323726 p.3). Alega que “a confissão se refere a uma única operação, descrito no instrumento, apontando o valor da dívida, não tendo havido por parte do Agravado qualquer impugnação específica, senão uma alegação genérica sem, contudo, nada trazer de concreto” (ID 45323726 p.4). Sustenta que “uma vez que o título exequendo é o instrumento de confissão de dívida, não é necessária a juntada da operação anterior.” (ID 45323726, p.4). Afirma que “o objeto dos embargos deve se ater única e exclusivamente ao instrumento de confissão de dívida, pouco importando a operação por ele novada, sendo impertinente, portanto, a pretensão de exibição da operação confessada, eis que em embargos é inaplicável a Súmula 286/STJ” (ID 45323726, p.5). Discorre que “houve a constituição de uma única nova dívida que substituiu as anteriores, com novo valor, novo prazo de pagamento e vencimento, novas taxas de juros. Não há restabelecimento da dívida anterior em caso de descumprimento da nova obrigação, estando, pois, caracterizada a novação com a extinção da dívida confessada” (ID 45323726, p.p.5/6). Argumenta que “caberia ao Agravado e não ao Agravante, trazer ao menos indício de qualquer ilegalidade ou abusividade na dívida confessada, não sendo lícito impor ao Agravante o ônus de produzir eventual prova contra si” (ID 45323726, p.p.6/7). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Diante da intimação para apresentação de documento sob pena de aplicação da pena de veracidade e a indevida inversão do ônus da prova, caracterizada está a lesão grave e o perigo na demora. Por outro lado, a plausibilidade do direito alegado resta demonstrada” (ID 45323726, p.8). Por fim, requer: “Por todo o exposto, pede e espera o Agravante seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida para afastar a determinação de exibição de quaisquer outros documentos e a inversão do ônus da prova, consoante as razões expostas.” (ID 45323726, p.8). Preparo regular (ID 45323727). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de embargos à execução (processo n. 0721972-44.2022.8.07.0001) promovidos por RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO (agravado) em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. (agravante), nos quais alega que “a falta dos títulos e operações de crédito que fundamentaram a confissão de dívidas retira a liquidez e exigibilidade do suposto crédito” (ID 128313359, p.9 – origem). Inicialmente, o Código de Defesa do Consumidor dispõe: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: ( ) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Hipótese em que demonstrada a verossimilhança das alegações (o embargante/agravado alegou que a confissão de dívida não especificou quais títulos e operações de crédito a fundamentaram) e sua hipossuficiência (decisão de ID 131522851 nos autos de origem deferiu o pedido de gratuidade de justiça do embargante/agravado). Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. NÃO VERIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. REAL CONDUTOR. MÁ-FÉ CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ( ) 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência. ( )” (Acórdão n. 1346582, APC n. 07367181920198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível. Data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJe em 23/6/2021) Ademais, sem razão o agravante ao afirmar que “a execução embargada tem por objeto um instrumento de confissão de dívida, em que o Agravante é devedor solidário, eis que a obrigação principal foi contraída pela pessoa jurídica APOIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME" (ID 45323726 p.3), tendo em vista que, no instrumento particular de confissão de dívida, o agravado/embargante figura como devedor (ID 128313368 – origem): “Pelo presente Instrumento Particular, de um lado como APOIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME, firma comercial, inscrita no CNPJ/MF sob o no 21.938.507/0001-60, estabelecida na SHN Quadra 02 Edifício Executive Office Bloco F Sala 1.302 - Asa Norte - Brasília - DF – CEP:70.702-906 – Fone.:(61)3226-9848 e PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, brasileiro, casado, empresário, filho de Regina Cândida Rosa, portador do CPF no 647.871.761-53 e da CI no 1504348 SSP/DF, endereço eletrônico desconhecido, residente na QI 17 Conjunto 2 Número 28 – Lago Sul - Brasília - DF – CEP:71.645-020 – Fone.:(61)3963-9395, PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA, brasileiro, filho de Joana Dias da Costa, portador do CPF no 067.766.551-20, endereço eletrônico desconhecido, residente na SQSW 101 Bloco E Apartamento Número 103 – Setor Sudoeste - Brasília - DF – CEP:706.701-05 – Fone.:(61)3344-4650, 3264-4393 e 98172-5526, e RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF no 942.067.401-00 e da CI no 2777964 SSP/DF, residente na QNJ 58 Bloco C Apartamento 320 – Taguatinga – DF – CEP:72.140-588, e, como CREDOR BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira, com sede na Cidade de Deus, em Osasco, São Paulo, CEP: 06.029-900, inscrito no CNPJ/MF sob o no 60.746.948/0001-12, têm entre si, justo e contratado o seguinte: ( )” - grifei. Na espécie, ao analisar o instrumento particular de confissão de dívida, verifica-se que constam as seguintes cláusulas (ID 128313368 – origem): “Primeira: Os DEVEDORES reconhecem e confessam dever ao CREDOR, a quantia descrita na cláusula seguinte, referente à operação ou concessões de crédito realizada na Agência 1526, na Conta Corrente no 30153-1, do Banco Bradesco S/A, referente à Carteira: 415/3949524. Segunda: Tendo confessado, nesta data, o débito no montante de R$302.013,40 (Trezentos e dois mil, treze reais e quarenta centavos), referente à carteira e contrato acima descrito, os DEVEDORES propõem e o CREDOR aceita recebê-lo pelo valor de R$301.308,00 (Trezentos e um mil e trezentos e oito reais), por meio de em 72 (Setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas, sendo da 1a à 71a no valor de R$5.944,79 (Cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) e a 72a no valor de R$5.945,01 (Cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e um centavo), já acrescidas de juros pré-fixados de 1,0% ao mês, vencendo-se a primeira no dia 18/01/2021 e a última em 18/12/2026.” – sublinhei. Como bem apontado na decisão agravada, não há especificação da operação ou concessão de crédito que deu origem ao título, constando apenas anotação genérica de “operação ou concessões de crédito realizada”. E, nos termos do Enunciado de Súmula 286 do STJ: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. Portanto, ainda que o instrumento de confissão de dívida constitua título executivo extrajudicial, possível que o devedor exija a demonstração das operações de crédito que resultaram no valor reconhecido no título. No sentido, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS E ENCARGOS APLICADOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA ACERCA DOS JUROS APLICADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ( ) 4. No caso dos autos, houve pedido expresso da parte autora para que o banco apresentasse os contratos com as informações necessárias acerca das taxas e juros aplicados, porém o juízo de primeiro grau sequer se pronunciou sobre o requerimento formulado. 5. É notório que o apelante não tem condições de esclarecer tais informações, motivo pelo qual, com fundamento no art. 6o, inciso VIII do CDC, foi invertido o ônus da prova, de forma a determinar que o banco apelado esclareça em quais condições os compromissos de pagamento foram ajustados, demonstrando os juros e encargos aplicados aos contratos existentes entre as partes, especialmente nas renegociações de dívidas realizadas. 6. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, conforme enunciado da súmula 286 do STJ. Desse modo, é pacífico o entendimento de que as renegociações realizadas pelas instituições financeiras podem ser revistas para se adequarem as patamares legalmente previstos. Ademais, é preciso atentar-se para o teor da súmula 530 do STJ, de modo que, "na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor". 7. No presente processo, os autos devem retornar ao juízo de origem para que posse ser realizada a adequada instrução probatória, de modo a averiguar, de forma efetiva, quais as taxas de juros aplicadas nos contratos realizados entre as partes, especialmente em relação aos contratos de renegociação de dívidas convencionados, devendo o banco réu demonstrar, de modo efetivo, quais taxas foram aplicadas nas renegociações realizadas nos contratos provenientes das dívidas existentes em relação ao apelante, em respeito ao art. 6o, III do CDC ( ) 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (Acórdão 1223479, 07185431120188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifei. Registre-se ainda que, ao contrário do que o agravante alega, não se trata de novação, que, nos termos do Código Civil, ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior[1]. Novação de dívida não se presume, sendo necessária manifestação inequívoca das partes nesse sentido. Se não houve o animus novandi, não há que se falar em novação da dívida.[2] E no título executivo não consta expressa tal previsão. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; [2] Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos